Tribunal: TJMT
Processo: 1024840-40.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024840-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), NIVALDO PIVA - CPF: 616.274.109-53 (AGRAVADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CRÉDITO EXCLUÍDO DA RJ – NÃO SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS – IMÓVEL RURAL – BEM DE CAPITAL – ESSENCIALIDADE ATESTADA PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL – PROSSEGIMENTO DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL SOMENTE PARA AVERBAR A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – MEDIDA VIÁVEL – ART. 26 DA LEI 9.514/97 – SUSPENSÃO DE DEMAIS ATOS DE CONSTRIÇÃO – MANUTENÇÃO NA POSSE DURANTE O
STAY PERIOD
–
RECURSO PROVIDO.

A Lei 14.112/2020, que acrescentou o §7º-A ao art. 6º da Lei 11.101/2005, dispõe que a suspensão das Execuções e atos de constrição judicial ou extrajudicial não se aplica aos créditos indicados nos §§ 3º e 4º do art. 49, e estabelece a competência do Juízo da Recuperação Judicial para suspender referidos atos sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial somente durante o prazo de blindagem previsto no §4º do art. 6º.

“Escoado o prazo de suspensão de que trata o § 4º, do art. 6º da Lei nº 11.101/05 (
stay

period
), as medidas de expropriação pelo credor titular de propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor, poderão ser retomadas, ainda que os bens a serem excutidos sejam essenciais à atividade empresarial”
(Enunciado n. III do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do TJSP).

A declaração de essencialidade da garantia fiduciária não impede o prosseguimento da consolidação da propriedade para que seja realizada essa averbação na matrícula do imóvel; suspende tão somente atos tendentes à sua alienação e mantém o recuperando na posse até o fim do prazo descrito no §4º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005 (blindagem).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1024840-40.2024.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Recuperação Judicial, indeferiu o pedido para a consolidação da propriedade fiduciária a favor do credor.

O agravante alega que
o prosseguimento do procedimento de consolidação (i) não implica desapossamento das Agravadas, mas meramente resguarda-se o direito de averbação, (
ii
) respeitando-se harmônica e concomitantemente a essencialidade declarada, condicionando-se a efetiva expropriação somente ao escoamento do período de blindagem (art. 26, da Lei nº 9.514/1997, alterada pela Lei nº 14.711/2023).

Pedido de antecipação da tutela recursal indeferido (Id
238177650
).

Contraminuta no Id
244303694
.

Parecer pelo não provimento (Id
248615687
).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O processamento da Recuperação Judicial foi deferido em 26-4-2024, e em 19-6-2024 foi concedida a tutela de urgência alusiva à declaração de essencialidade dos bens abaixo relacionados, de maneira provisória, até que o administrador judicial constatasse
in loco
a veracidade dos argumentos dos
recuperandos
:

Um Pulverizador Autopropelido John Deere
Mar-I
M4040 Chassi 1 Nw4040mkn0210546
Fci
F2410600 - 7356-404a-9287- 0d9bb6d0d449;

Um Distribuidor de Nutrientes John Deere
Dry
Box M4040dn Chassi 1nw4040dcn0230078
Fci
E9b1 3a24-6eb0-4c20-846c-40b5bc3b4 242;

Imóvel com matrícula n. 644, CRI de Lucas do Rio Verde (MT).

Após constatação pelo auxiliar do juízo,
o magistrado
reconheceu a essencialidade do imóvel rural sob este fundamento:

“
Depreende-se do id n.º 160702302, que tais bens se cuidam de implementos agrícolas,
bem como de imóvel rural utilizado pela parte autora, diretamente na atividade rural desempenhada pelos requerentes,
de modo que está demonstrado nos autos que constituem bens de capital. Assim, ratifico o reconhecimento quanto a essencialidade declarada anteriormente
”.

Depois, o agravante pediu pela continuidade do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel matriculado sob o nº 644 no CRI de Lucas do Rio Verde, garantindo-
se aos
recuperandos
o direito à posse, bem como a suspensão de qualquer ato
expropriatório
durante o
stay

period
, o que foi indeferido (id 164662223, 1º grau).

Cabe pontuar que neste Recurso não será analisada a essencialidade do bem imóvel para o processo de soerguimento da empresa durante a blindagem
, mas apenas se há o direito à averbação da consolidação da propriedade às margens da matrícula do imóvel.

O agravado Nivaldo Piva emitiu em favor d
o
agravante
uma
Cédula de Produto Rural Financeira (n. 0
99900310536
), de R$
9.999.795,00
, com vencimento em
23-02-2023
, garantida com a constituição de alienação fiduciária do imóvel com matrícula 644
,
registrado no CRI de Lucas do Rio Verde (Id
159307575 - Pág. 3
, 1º grau
).

Em virtude do inadimplemento, em
27-05-2024
a agravante deu início no Cartório à execução extrajudicial da garantia
fiduciária
(
Id
159307579 - Pág. 1, 1º grau
)
, procedimento posteriormente suspenso.

A Lei n. 11.101/2005 tem como princípio condutor a preservação da empresa na busca por ações práticas tendentes a viabilizar a superação da sua crise financeira, assim como a manutenção da função social e o estímulo à atividade econômica, como enuncia o art. 47.

O crédito do titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis,
de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos Contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em Contrato de Venda com reserva de domínio,
não se submeterá aos efeitos da RJ, e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva.
Todavia, é vedado, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º, vender ou retirar do estabelecimento do devedor os bens de capital essenciais à sua atividade empresarial (§3º do art. 49 da Lei 11.101/2005).

A Lei 14.112/2020, que atualizou a legislação alusiva à recuperação judicial, extrajudicial e à falência, acrescentou o §7º-A ao art. 6º da Lei 11.101/2005, para estabelecer que
a suspensão das Execuções e atos de constrição judicial ou extrajudicial não se aplica aos créditos indicados nos §§ 3º e 4º do art. 49,
e admitiu a competência do Juízo da Recuperação Judicial para
suspender atos de constrição sobre bens de capital essenciais
à manutenção da atividade empresarial
somente durante o prazo de blindagem previsto no §4º do art. 6º.

Dessa forma, a legislação não suspende a Execução da garantia fiduciária, apenas garante que, sendo considerado bem de capital essencial,
a empresa/empresário em recuperação
seja

mantida
na posse du
rante a blindagem patrimonial.

Logo,
é plenamente possível autorizar ao credor o prosseguimento da excussão extrajudicial da Lei 9.514/97 até a fase
de
a
averbação em cartório da consolidação da proprie
dade em
seu
nome
(
art. 26 da Lei 9.514/97).

Obviamente,
o recuperando fica mantido na
posse
durante o prazo de blindagem, já que nesse intervalo de tempo é proibido qualquer ato de alienação, seja de forma direta ou por leilão (art. 6º, §4º, da Lei 11.101/2005)
, portanto, não há falar em qualquer prejuízo
a ele.

Essa providência ao mesmo tempo que privilegia o direito ao credor sobre a sua propriedade fiduciária, garante
ao devedor fiduciário a utilização da garantia no processo de soerguimento por período certo, sendo benéfica a todos.

A propósito:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - IMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – INADIMPLEMENTO – NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA REALIZADA PELO OFICIAL DO CARTÓRIO - AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA – DIREITO DE AVERBAÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA OBJETIVANDO A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DO BEM – NÃO IMPEDIMENTO DA CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE E DOS DEMAIS PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS - RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, permanecendo a posse nas mãos do devedor fiduciante até o período do
stay

period
ou da conclusão dos demais procedimentos extrajudiciais.

Comprovada a inadimplência do devedor, a Lei nº 9.514/07 autoriza o credor fiduciário a consolidar em definitivo em seu nome a propriedade objeto da garantia fiduciária e demais procedimento extrajudicial, muito mais ainda quando o devedor fiduciante foi regularmente intimado pelo Oficial do Cartório para purgação da mora, todavia, permaneceu inerte.

A essencialidade do bem não é impedimento ao procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade em mãos do credor fiduciário e demais atos subsequentes
”
.

(TJMT, N.U 1002402-54.2023.8.11.0000, Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 31-5-2023, DJE de 5-6-2023).

Desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CRÉDITO EXCLUÍDO DA RJ – NÃO SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS – IMÓVEL RURAL – BEM DE CAPITAL – ESSENCIALIDADE ATESTADA PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL – PROSSEGIMENTO DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL SOMENTE PARA AVERBAR A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – MEDIDA VIÁVEL – ART. 26 DA LEI 9.514/97 – SUSPENSÃO DE DEMAIS ATOS DE CONSTRIÇÃO – MANUTENÇÃO NA POSSE DURANTE O STAY PERIOD – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

A declaração de essencialidade da garantia fiduciária não impede o prosseguimento da consolidação da propriedade para que seja realizada essa averbação na matrícula do imóvel; suspende tão somente atos tendentes à sua alienação e mantém o recuperando na posse até o fim do prazo descrito no §4º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005 (blindagem).

(N.U 1021321-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para autorizar o prosseguimento da execução extrajudicial da garantia fiduciária para que a consolidação da propriedade seja averbada no Cartório, porém
é
vedado qualquer ato de alienação, direta ou por leilão, durante o período de blindagem (art. 6º, §4º, da Lei 11.101/2005), e o recuperando fica mantido na posse de todo o imóvel naquele prazo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024